Tribunal: TJES
Processo: 5009777-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009777-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL POR CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO CRÉDITO EXEQUENDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Síria Rodrigues de Oliveira e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Itaú Unibanco S/A, que deferiu o pedido de sucessão processual formulado por IResolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, indeferindo, em seguida, a intimação do exequente originário para comprovação da titularidade do crédito exequendo. Os agravantes sustentam ausência de prova da cessão, preclusão, impossibilidade de reconsideração ex officio da decisão anterior e nulidade do processo por vício na legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da cessão do crédito exequendo a legitimar a sucessão processual; e (ii) definir as consequências processuais da ausência de comprovação adequada da cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito no processo executivo independe de anuência do devedor, mas exige prova documental específica do vínculo entre o crédito cedido e o executado na demanda.

O “Termo de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças” juntado pela cessionária não individualiza o crédito exequendo, revelando apenas cessão genérica de carteira de créditos.

A certidão de registro apresentada menciona contrato que remete a anexos (I e I-B) com lista de créditos cedidos, mas tais documentos não foram juntados, inviabilizando a verificação da cessão do título específico que fundamenta a execução.

Ainda que existam indícios de cessão, inclusive pela inércia do exequente originário e a atuação processual da cessionária, não se pode presumir a titularidade sem prova concreta e individualizada do crédito.

A ausência de comprovação adequada da cessão não conduz à extinção imediata da execução, mas impõe a retomada da demanda pelo exequente originário, caso a cessionária não regularize a documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A sucessão processual no polo ativo da execução por cessão de crédito exige prova documental específica da cessão do crédito exequendo.

A ausência de comprovação da cessão não enseja a extinção imediata da execução, mas o prosseguimento do feito com intimação do exequente originário para manifestação e impulso processual.

A extinção da execução por ausência de pressuposto de validade da relação processual só se justifica diante da inércia do credor originário após indeferimento da sucessão processual.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Síria Rodrigues de Oliveira e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Itaú Unibanco S/A
, deferiu o pedido de sucessão processual formulado por
I
R
esolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
e, ato contínuo, indeferiu o pedido da parte executada de intimação do exequente originário a fim de comprovar a titularidade do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
a empresa supostamente adquirente do crédito deixou escoar
in albis
o prazo para comprovar a sua aquisição;
(ii)
a determinação judicial não poderia ser revista de ofício pelo juiz, diante de seu caráter interlocutório e sem que fosse interposto agravo de instrumento;
(i
ii
)
mesmo abolido o rigor quase litúrgico da aplicação das normas processuais, os processos devem manter certa rigidez procedimental principalmente por ser o processo o meio pelo qual se igualam as possibilidades das partes em termos de igualdade de oportunidades; e
(
i
v)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de que seja extinta a execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

O art. 778 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sucessão processual no feito executivo, quando houver transferência, por ato entre vivos, do direito resultante do título executivo, independentemente de consentimento do devedor:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...)

§ 2º. A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Na lide originária, a pessoa jurídica
I
R
esolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
compareceu aos autos originários para informar ter ocorrido a
cessão do crédito
objeto da demanda e, na qualidade de cessionária, formulou pedido de alteração do polo ativo da execução (fl. 65) e, na oportunidade, anexou “Termo de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças” celebrado com o exequente
Itaú Unibanco S/A
(fls. 66/67).

Após, instada a comprovar a cessão de crédito (fl. 73), a suposta cessionária formulou pedido de dilação de prazo (Id origem 30696145), que foi indeferido pelo juiz que, no mesmo ato, indeferiu o pedido de sucessão processual e determinou a intimação do exequente primitivo (Itaú Unibanco S/A) a fim de informar se persistia o interesse em prosseguir no feito (Id origem 32025516).

Em seguida, a suposta cessionária
IResolve
requereu a juntada de certidão de cessão de crédito (Id origem 33683483), do que resultou o juízo de reconsideração pelo MM. Juiz para, deferindo a sucessão processual e, ato contínuo, indeferir o pedido da parte executada de intimação do exequente originário para comprovar a titularidade do crédito exequendo (Id origem 38577393), em face do que se insurgem os executados/agravantes.

Pois bem. Conforme se depreende da síntese realizada, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador está centrada na comprovação (ou não) da alegada cessão do crédito exequendo e, em caso negativo, se cabível a extinção da demanda executória tal qual pretendem os executados.

Por oportuno, devo esclarecer que não se discute aqui a necessidade de anuência do devedor para que seja validada a cessão de crédito, máxime por haver firme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca de sua prescindibilidade, de acordo com tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia
1
.

Feito o breve parêntese, não podemos perder de vista que, a despeito de não ser necessário o consentimento do devedor, a sucessão processual depende, por óbvio, da escorreita
comprovação da cessão de crédito
, mediante a devida identificação das partes, do título e do valor cedido.

O documento inicialmente acostado pela suposta cessionária – “Termo de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças” – não se presta a tal escopo, porquanto somente demonstra que a pessoa jurídica
IResolve
adquiriu parte da carteira de créditos dos cedentes
Itaú Unibanco S/A
,
Banco Itaucard S/A
e
Hipercard Banco Múltiplo S/A
(fls. 66/67), sem, contudo, especificar os créditos adquiridos.

Diante disso, foi oportunizada pelo juiz a comprovação da cessão do crédito de que versa a demanda (fl. 73 dos autos digitalizados), sobrevindo, como dito alhures, a juntada uma certidão que, a bem da verdade, igualmente não comprova a cessão do crédito, do exequente primitivo
Itaú Unibanco S/A
para
I
R
esolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
(Id origem 33683483).

De sobredita certidão, lavrada por escrevente autorizado do Cartório do 10º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, consta a existência de “Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” firmado em 09/09/2020 entre
Itaú Unibanco S/A
,
Banco Itaucard S/A,

Hipercard Banco Múltiplo S/A
(“cedentes”)

e
IResolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(“cessionária”), pelo qual foram cedidos e transferidos à cessionária “
os Direitos de Crédito, conforme relacionados em arquivo eletrônico contendo as informações dispostas no Anexo I e Anexo I-B deste Contrato, consta neste as seguintes informações, Número de Operação: 42143-000000057139024, Nome do Titular: A&S COMÉRCIO LTDA., Número CPC/CNPJ: 32.437.543/0001-67, Valor: R$ 75.009,96
”.

Em que pese sobredita certidão ter sido admitida no Juízo de 1º grau como prova suficiente do aperfeiçoamento da cessão de crédito (Id origem 44607487), entendo que atesta, tão somente, a cessão e transferência de “direitos de créditos” elencados num determinado arquivo eletrônico que teria acompanhado o instrumento contratual (Anexos I e I-B) que, por sua vez, não foi exibido pela parte interessada em ingressar no processo na condição de adquirente do crédito exequendo.

Apesar de coincidir a parte devedora (A&S Comércio Ltda.-ME), que figura na lide originária como 1ª executada, ao lado dos devedores solidários Alex Sandro Lagass Farias e Síria Rodrigues de Oliveira (2º e 3ª executados), há enorme diferença entre o valor informado (R$ 75.009,96) e o retratado na Cédula de Crédito Bancário de que versa a lide executória (R$ 529.291,44), isto é, aparentemente a certidão acostada pela pessoa jurídica
IResolve
versa somente sobre o crédito ali discriminado, e não sobre o crédito exequendo; todavia, não podemos descartar a possibilidade de estar incluído em algum rol de créditos cedidos, haja vista fazer menção o instrumento a dois anexos (I e I-B).

Vale dizer: apesar dos veementes indícios de que tenha ocorrido a cessão do crédito exequendo, dada a tácita anuência do exequente primitivo quanto ao ingresso da pessoa jurídica
IResolve
no processo que, inclusive, requereu a prática de atos constritivos em desfavor dos executados (fl. 71), não se encontra suficientemente comprovado o vínculo entre o instrumento que certifica a cessão creditória e a operação materializada na Cédula de Crédito Bancário que aparelho a execução (fls. 25/35 dos autos digitalizados).

Os precedentes adiante versam sobre casuísticas análogas, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. De acordo com o artigo 778, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.
Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução.
”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0702691-42.2021.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, julgado em 14/04/2021, DJe de 30/04/2021)

“Cessão de crédito – Comprovação – Sucessão processual do polo ativo autorizada pelo art. 778, § 1º, III do CPC - Desnecessidade de anuência do devedor – Determinação de retificação do polo ativo para constar o cessionário. Ação de Cobrança –
Contrato de descontos de títulos – Ausência dos títulos instruindo a inicial – Inadmissibilidade – Necessária apresentação dos títulos que embasam o contrato de desconto de títulos
– Carência de ação – Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação – Artigo 485, VI, do CPC. Recurso provido, com observação.”

(TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1000684-57.2014.8.26.0408, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 06/12/2017)

Sucede que, a insuficiente comprovação da cessão do crédito exequendo não importa, por si só, na
extinção
da lide executória conforme pretendido pelos agravantes.

É que, apesar da verificada insuficiente comprovação da cessão de crédito e, por conseguinte, da impossibilidade de se admitir a pretendida sucessão processual à luz da documentação já acostada aos autos originários, a eventual inobservância pela cessionária do ônus de apresentar os documentos necessários não resulta na própria extinção da lide executória, mas sim, no seu prosseguimento com a intimação do exequente primitivo para impulsioná-la.

A meu ver, a extinção por ausência de pressuposto de validade da relação processual tornar-se-á cabível, tão somente, se a pessoa jurídica
IResolve
não comprovar, de maneira satisfatória,
ter adquirido o crédito exequendo
, e não somente a aquisição de parte da carteira de créditos do exequente primitivo, o que importaria no indeferimento da pretendida sucessão processual e, verificando-se tal circunstância, se o exequente primitivo – após reassumir o seu polo ativo – não der prosseguimento a lide executória.

Ante o exposto,
conheço d
o agravo de instrumento
e lhe
dou provimento parcia
l
a fim de determinar que a cessionária
IResolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
comprove perante o Juízo de 1º grau, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da publicação do acórdão deste julgamento, que o crédito exequendo lhe foi cedido pelo exequente primitivo, por meio da juntada aos autos originários de arquivo eletrônico que o contenha ou outro meio idôneo que comprove a efetiva cessão do crédito específico, de modo que, caso assim não proceda, deverá a lide prosseguir mediante a intimação do credor primitivo para que comprove a titularidade do crédito exequendo, sob pena de extinção.

É
como voto
.

___________________________

1
Tema Repetitivo nº 01/STJ: A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.